Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da Segunda Instância Número do processo: 0706148-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LIZANDRA DE ALMEIDA FERREIRA MENDES PACIENTE: MARCOS FELIPE JOVEM DE FREITAS AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DA CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcos Felipe Jovem de Freitas contra decisão da 3a Vara Criminal de Ceilândia que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, VII do Código Penal na Ação Penal no 0703103-22.2025.8.07.0003. 2. Em suma, destaca que é primário e detentor de menoridade penal relativa, pediu o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, que fosse colocado em prisão domiciliar, pois a sua mãe encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade (física e mental) e precisa de acompanhante, mas o pedido foi negado. 3. Defende que não há embasamento legal para manter a prisão preventiva do paciente, pois é medida excepcional prevista no ordenamento jurídico e a decisão que a manteve é desprovida de fundamentação fático-jurídica adequada. 4. Pede a concessão de liminar para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a revogação da prisão preventiva decretada, pois ausentes os elementos autorizadores da medida ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar, pelas razões já expostas. 5. Cumpre decidir. 6. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. art. 157, §2o, VII do Código Penal (auto de prisão em flagrante no 52/2025 - 23a DP e processo no0703103-22.2025.8.07.0003 da 3a Vara Criminal de Ceilândia). 7. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 8. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 9. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 224462571). 10. Quanto à formalidade do auto de prisão em flagrante, a Juíza que realizou a audiência de custódia asseverou que: "Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do(a) autuado(a), razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).” (ID no 224460946, págs. 1-2) 11. O art. 302 do CPP dispõe que: "considera-se em flagrante delito quem: [...] III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração" [grifado na transcrição]. O paciente foi detido por populares logo após o suposto cometimento do crime (ID no 224325908), configurando o estado de flagrância, o que afasta qualquer ilegalidade no auto de prisão respectivo. 12. A decisão que converteu a prisão em preventiva destacou ser necessária para a manutenção da ordem pública. Assentou que o crime atribuído ao paciente foi concretamente grave, porquanto praticado “em plena luz do dia, mediante ameaça com faca e simulacro de arma. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo pelo qual está sendo autuado.” (ID no 224460946, pág. 2) 13. Corrobora a imprescindibilidade da manutenção da prisão cautelar o fato de que o paciente apresenta passagens por vários atos infracionais análogos ao crime de roubo, evidenciando a sua periculosidade para a sociedade. 14. Os fatos narrados na ocorrência policial e no correspondente auto de prisão em flagrante, bem como na decisão que converteu a prisão em preventiva, denotam a gravidade concreta da conduta, bem como a periculosidade do paciente. 15. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória, a aplicação de medidas cautelares ou a substituição para a prisão domiciliar pretendida pelo paciente não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 16. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do delito e denotam o perigo de o paciente ser colocado em liberdade, principalmente em decorrência da gravidade concreta da sua conduta. 17. A impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos que corroborem suas assertivas, mormente quanto à eventual ocupação lícita do paciente. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Marcos Felipe Jovem de Freitas. 19. Comunique-se à 3a Vara Criminal de Ceilândia (processo no 0703103-22.2025.8.07.0003), com cópia desta decisão. 20. Encaminhe-se, oportunamente, à Relatora, eminente Desembargadora Simone Lucindo, integrante da Colenda 1a Turma Criminal (4o da Portaria GPR no 64 de 3 de fevereiro 2025). Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO